Tribunal: STF
Processo: ARE 1330459
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 135/136):
    “TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. 900KG DE MACONHA. PRELIMINARES. TRANSNACIONALIDADE. COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE. MAJORANTE. QUANTUM. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM. REGIME.
    1. Para configuração da transnacionalidade do tráfico não se exige que o réu realize diretamente a transposição da fronteira, bastando que tenha ciência da origem estrangeira da droga e tenha aderido à empreitada criminosa. Enunciado da Súmula n. 607 do STJ.
    2. O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia (e não da capitulação legal nela contida) - que é dotada de caráter provisório – sendo permitido ao juiz sentenciante, na oportunidade da prolação da sentença, conferir definição jurídica da conduta diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal. Precedentes.
    3. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.
    4. Comprovada a transnacionalidade do delito, incide a majorante do art. 40, inciso I, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6 (um sexto), tendo em vista a amplitude da internacionalidade da conduta, que envolveu dois países.
    5. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 objetivou privilegiar o traficante acidental, não vinculado à organização ou à associação criminosa, que se envolveu no delito esporadicamente.
    6. Quanto à fixação da fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.11.343/06, há jurisprudência deste Tribunal no sentido que esta deve pautar-se pelas condições pessoais do agente e pelas circunstâncias do delito. Destaco, porém, que tais 'circunstâncias' ou indícios devem estar vinculados ao critério de aplicação da própria minorante, vale dizer, destinam-se à avaliação da reiteração criminosa ou vinculação a grupo organizado. Prendem-se não à generalidade do delito, como ocorre no art. 59 do Código Penal, porém devem ser pertinentes ao grau de proximidade à organização criminosa ou ao agir criminoso.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, a inaplicabilidade da majorante prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que, “no caso dos autos, não existem elementos probatórios que indiquem que o Recorrente fora responsável pela suposta transposição entre fronteiras dos entorpecentes, muito menos que o suposto carregamento teria vindo de outro país” (eDOC 3, p. 200).
    Assevera que houve violação ao devido processo legal, porquanto o acórdão recorrido, para caracterizar a transnacionalidade do delito, teria assentado suas razões de decidir em meras suposições e indícios. 
    Aduz-se, ainda, que a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 é direito subjetivo do acusado, e que o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido a incidência do redutor no presente caso, deixou de aplicá-lo na fração máxima, o que se revela indevido, visto que o recorrente preenche todos os requisitos legais. Salienta, nesse sentido, haver violação ao art. 93, IX, da CF/88, porquanto a fundamentação do acórdão recorrido restou inidônea quanto ao ponto. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à Constituição Federal, bem como pela aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 4, p. 90-92).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).
    Quanto ao pleito de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei de Drogas, verifica-se que o Tribunal de origem assentou que, “Na hipótese dos autos, o acervo probatório indica que foram dois os países percorridos (Paraguai e Brasil)” (eDOC 3, p. 129), de modo que eventual divergência em relação a esse entendimento demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.
    No que se refere à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cumpre destacar que são quatro as balizas para a sua concessão: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, os quatro requisitos supramencionados são condicionantes para aplicação da causa de diminuição de pena, mas de modo algum possuem o condão de determinar a modulação do benefício, ficando a cargo da discricionariedade do magistrado a fixação do redutor a partir das particularidades do caso concreto.
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. PRECEDENTES. PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE A PENA PERMITIR. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
    I – Esta Turma já sedimentou o entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias que devem ser invocadas por ocasião da fixação da pena-base, não podendo ser novamente invocadas quando da escolha do fator de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob pena de bis in idem. Precedentes. 
    II - O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para fixar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, desde que o faça de forma fundamentada. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo. 
    III - O Plenário desta Corte, no julgamento do HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990 (redação dada pela Lei 11.464/2007), que determinava o cumprimento de pena dos crimes hediondos, de tortura, de tráfico ilícito de entorpecentes e de terrorismo no regime inicial fechado. 
    IV – Ordem parcialmente concedida para determinar ao juízo processante que proceda a nova dosimetria da pena, respeitados os parâmetros fixados por esta Turma, ou seja, considerando a natureza e a quantidade da droga na primeira fase de fixação da reprimenda. Do mesmo modo, determino que o magistrado, ao fixar o regime de cumprimento da pena, o faça de forma fundamentada, afastada a regra do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990.” (HC 113210, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22.10.2012)
    No presente caso, embora o Tribunal de origem tenha reconhecido o preenchimento dos requisitos para aplicação do redutor em comento, deixou de minorá-lo em seu grau máximo, porquanto “a prova dos autos demonstra algum grau de vinculação de MICHEL ao crime ou a organização criminosa, demonstrados pela sofisticação do agir delituoso (grande período permanecido em Campo Grande/MS, feitura de documentos em cartório, confecção de relatório pormenorizado de despesas, droga acondicionada em fundo falso confecionado na carroceria, com utilização de chapas de compensado e cantoneiras metálicas, e coberta por carga de milho, etc)” (eDOC 3, p. 132).
    Desse modo, e ao contrário do que busca demonstrar o ora recorrente, a fundamentação utilizada pelo TRF4, ao analisar as circunstâncias concretas do delito, bem justificou a não aplicação da minorante em seu patamar máximo, de modo que a argumentação exposta na decisão não se revela inidônea. 
    Nesse sentido:
    “Habeas corpus. Constitucional e penal. Crime de tráfico de entorpecentes privilegiado. Pretensão à redução da pena no patamar máximo legalmente admissível. Dosimetria. O reexame da dosimetria implicaria a análise de prova, vedada na via processual eleita. Precedentes. 
    1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de pedido de mitigação da pena quando sua fixação tiver apoio nas circunstâncias constantes do § 4º do artigo 33 e do artigo 42, ambos da Lei nº 11.343/06.
    2. A dosimetria levada a efeito na instância ordinária não apenas atendeu aos requisitos legais como respeitou o princípio da individualização da pena. O Tribunal a quo analisou as circunstâncias previstas no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e estabeleceu a mitigação da pena aplicada à paciente fundamentando-se nas circunstâncias indicadas no artigo 42 do mesmo diploma legal.
    3. Habeas corpus denegado.” (HC 102924, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 08.11.2010 - grifei)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Revisão de dosimetria. 3. Possibilidade somente em casos de manifesta ilegalidade. 4. Impossibilidade da aplicação na fração máxima do redutor do tráfico privilegiado no caso concreto. 5. Agravo improvido.” (HC 187829 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18.12.2020)
    Outrossim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o recorrente.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente